Tribunal: TJDFT
Processo: 0732392-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732392-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: RICARDO DE CARVALHO GUEDES REU: 2a CÂMARA CÍVEL DO TJDFT D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, manifestada antes da citação, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, e § 5°, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator